Tribunal: STF
Processo: Rcl 38614
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 - TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ferrovia Centro Atlântica S.A contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG nos autos do Processo 0002338-73.2014.5.03.0057, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1046. 
    Extrai-se da decisão ora impugnada in verbis:
    “Nos termos do artigo 1035, §5o. , do Código de Processo Civil, somente serão suspensos os processos com repercussão geral reconhecida naqueles casos em que ainda não houve trânsito em julgado da sentença de mérito, o que não é a hipótese destes autos, considerando que a decisão proferida já fez coisa julgada.”
     A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusulas relativas à jornada de trabalho em turno ininterrupto de revezamento, previstas em acordo coletivo celebrado entre a reclamante e o Sindicato dos empregados, entre os anos de 2008 a 2014, matéria que guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Aduz que a suspensão do processo se impõe independentemente da fase processual em que se encontra e que “a autoridade reclamada (MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG) indeferiu o requerimento de suspensão do feito formulado pela ora reclamante”.
    Argumenta que “a reclamação tem por objeto o despacho de indeferimento da suspensão do feito, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis, o qual claramente afrontou a decisão proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633”.
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para determinar que o MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis suspenda a tramitação da reclamação trabalhista nº 0002338-73.2014.5.03.0057, até o julgamento final por este C. STF acerca do Tema 1.046”.
    Em 19/12/2019, deferi o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0002338-73.2014.5.03.0057, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, até o julgamento final desta reclamação. 
    Devidamente citado (Doc. 37), o beneficiário apresentou contestação (Doc. 39).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o prosseguimento da presente reclamatória.
    Da análise da movimentação processual do processo 0002338-73.2014.5.03.0057, que tramitava no Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que transitou em julgado na data de 29/05/2018, enquanto a presente reclamação foi ajuizada em 18/12/2019, conforme recibo de petição eletrônica desta Suprema Corte (Petição STF 80.380/2019). 
    Assevere-se que, à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão ora reclamada “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, revogando a medida liminar anteriormente deferida nos autos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente